Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712648-81.2019.8.07.0018 Número do processo na origem: 0712648-81.2019.8.07.0018 APELANTE: D. B. P. REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE QUEIROZ BISSOLI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça, conforme determinado no despacho ID 46000900. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora